Tribunal: TJMT
Processo: 1009174-96.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009174-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), ROSMARY GONCALVES DA SILVA - CPF: 706.078.001-78 (AGRAVANTE), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (AGRAVADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INICIO DOS JUROS DE MORA – DATA DA INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA LIQUIDADA – AGRAVO PROVIDO DECISÃO REFORMADA.

O início dos juros de mora na liquidação de sentença é a partir da data da intimação para o pagamento da dívida

já liquidada, porquanto não há falar em juros de mora de valor ilíquido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela executada
Rosmary Gonçalves da Silva

contra decisão proferida pelo Juízo da

4ª Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO: Liquidação de Sentença de Ação de
Cobrança de Honorários Advocatícios nº 00
13675-17.2014.811.0015
, código nº 213333
, proposta por
Sonia Maria Alves Santos
em face de
Rosmary Gonçalves da Silva
aqui agravante.

DECISÃO (id.’s de origem
136240127 e 143544692
)
:
julgou

procedente a Liquidação de Sentença
, estabeleceu o valor da condenação em R$1.988.807,52 que corresponde a 7% do valor do imóvel descrito na matrícula nº 13.644 do CRI de Colider, acrescido de juros de mora, calculados segundo a Taxa Selic, incidindo desde a data da citação (15.6.2015). Não incidirá correção monetária.

Sustenta, em síntese, que o início dos juros de mora e correção Taxa Selic deve ser a partir de 18.7.2023 que foi a
data da avalição do imóvel que originou o valor do crédito
e não da data da citação (15.6.2015), porque a avaliação do imóvel que serviu de base para o cálculo da liquidação do valor devido para a exequente/agravada já representou o valor atualizado da propriedade e consequentemente do crédito devido à exequente/agravada.

Alega que quando foi distribuída a ação de conhecimento (15.9.2014) a então autora e agora exequente/agravada apresentou avaliação de que o imóvel valeria em torno de R$16.000.000,00 e valeu-se dessa avaliação, inclusive, para atribuir o valor de R$1.120.000,00 ao pedido inicial.

Argumenta que este fato “
demonstra que o imóvel tinha um valor menor em 2014 e valorizou ao longo do tempo conforme demonstrou o laudo pericial de avaliação encartado nos autos de origem em 18/07/2023.
”

Após sustentar que o início dos juros desde a data da sentença encarece a dívida em mais de 100% do que seria justo, porquanto seriam mais de R$2,1 milhões de acréscimo e discorrer sobre o princípio da adstrição, pede a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo para “
modificar a data do termo a quo para incidência da taxa Selic para a data da publicação da r. decisão de liquidação (16/12/2023) ou não sendo esse o entendimento desse r. colegiado que seja modificado para a data da avalição do imóvel que originou o valor do crédito, qual, seja 18/07/2023;
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009174-96.2024.8.11.0000

Agravante:
Rosmary Gonçalves da Silva

Agravada:

Sonia Maria Alves Santos

Voto.

E. Câmara:

O Cerne deste Agravo
interposto pela executada
Rosmary Gonçalves da Silva

é saber se é caso de reforma da decisão que julgou procedente a Liquidação de Sentença de Ação de
Cobrança de Honorários Advocatícios nº
13675-17.2014.811.0015
, código nº 213333
, proposta por
Sonia Maria Alves Santos
aqui agravada
em face de
Rosmary Gonçalves da Silva
aqui agravante, a fim de determinar que o início dos juros de mora calculados segundo a Taxa Selic seja da
data da publicação da decisão de liquidação (16/12/2023) ou, então, da data da avalição do imóvel que originou o valor do crédito, qual, seja 18/07/2023, e não da data

da citação (15.6.2015) como ordenou a decisão ora questionada.

De início, importante afastar a alegação posta na contraminuta, de impossibilidade de análise deste Agravo, porquanto cuida de recurso que discute início da incidência dos juros de mora como consectários de condenação, cuja matéria não foi tratada na origem.

A incidência dos juros de mora como consectários das condenações trata de matéria de ordem pública, cuja apreciação pode ser feita em qualquer grau, notadamente se não houver, como não houve, anterior decisão sobre o assunto.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a qu
estão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)”
(grifei).

Cuida-se de liquidação de sentença
,
mantida pelo acórdão da Apelação nº 0013675-17.2014.811.0015 julgada em 13.11.2019
, que
julgou procedente
a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios proposta por
Sonia Maria Alves Santos
aqui agravada em face de
Rosmary Gonçalves da Silva
aqui agravante e
que condenou a requerida ora

recorrente
ao pagamento de 7% sobre o valor do imóvel descrito na matrícula nº 13.644 do CRI de Colider, com área de 2.244,8482ha (
Fazenda Campos Novos, cuja matrícula 13.644 do Cri de Colíder foi transferida para o CRI de Itaúba e obteve a nova matrícula 180 do CRI de Itaúba
)
a ser apurado em liquidação de sentença
, bem como ao pagamento de custas processuais de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A liquidação de sentença iniciou em 16.4.2021 (id. de origem 53620097) e a citação foi feita em 15.6.2015.

Foi feita avaliação do imóvel em
18/07/2023 e o perito concluiu que o valor do imóvel é de R$28.411.536,03(id. 123631164 e 123631172), cujo fragmento se transcreve:

“Realizados todos os procedimentos de cunho avaliatório, conforme descritos no corpo deste Laudo Técnico Pericial, apresenta-se a conclusão que segue:

I.

O imóvel denominado Fazenda Campos Novos, cuja dimensão total é de 2.260,9417 hectares, possui o valor do hectare na importância de R$ 12.566,24 (doze mil e quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

II.

II. Logo, o valor total da Fazenda Campos Novos perfaz a importância de R$ 28.411.536,03 (vinte e oito milhões e quatrocentos e onze mil e quinhentos e trinta e seis reais e três centavos), para a presente data.”.

Importante registrar que a requerida aqui agravante nada manifestou

quanto ao laudo pericial homologado em 5.12.2023 no valor de R$1.988.807,52 equivalente a 7% do imóvel avaliado em R$28.411.536,03 (id. de origem 136240127)
e sua irresignação se prende exclusivamente quanto a data de início

dos juros de mora calculados segundo a Taxa Selic, que a decisão impugnada determinou seja a partir da citação (15.6.2015) e que a agravante pede seja da
data da publicação da decisão que julgou a

liquidação (16/12/2023) ou, então, da data da avalição do imóvel, qual, seja 18/07/2023
.

E conforme a orientação jurisprudencial, os juros de mora em liquidação de sentença somente são devidos após a própria definição da liquidação, porquanto antes da liquidação não há falar em mora.

Neste sentido:

“APELAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
DE PARTILHA DE BENS. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. JUROS DE MORA. Negativa geral: No tocante à impugnação por negativa geral (prerrogativa da Defensoria Pública), não há reparo a se fazer na sentença, que liquidou a meação dos bens móveis da requerente/apelada e condenou o apelante ao pagamento do valor liquidado.
JUROS DE MORA: NÃO HÁ MORA POR OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA
,
PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO
.
POR ISSO, EM CASOS DE SENTENÇA DE PARTILHA ILÍQUIDA, OS JUROS DE MORA, EVENTUALMENTE APLICÁVEIS, SÓ INCIDEM APÓS A PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RS - AC: 70081644981 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 14/08/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020)”
(grifei).

Com igual entendimento:

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PARTILHA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
NÃO HÁ MORA POR OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA, PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO
.
POR ISSO, EM CASOS DE SENTENÇA DE PARTILHA ILÍQUIDA, OS JUROS DE MORA EVENTUALMENTE APLICÁVEIS SÓ INCIDEM APÓS A PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. A correção monetária, para casos de ressarcimento por venda de bem comum, incide a partir do momento em que se deu a alienação, e não apenas desde a data da citação. Precedentes jurisprudenciais. DERAM PARCIAL PROVIMENTO.(Apelação Cível, Nº 70047598685, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 28-06-2012)”
(grifei).

No mesmo norte:

“APELAÇÃO CÍVEL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS DE MORA
.

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO INCIDEM JUROS DE MORA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
,
que torna a obrigação líquida e certa
, bem como correção monetária desde a avaliação dos bens. Apelação parcialmente provida. (TJ-RS - AC: 70077253870 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 20/06/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/06/2018)”
(grifei).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE PARTILHA DE BENS NA UNIÃO ESTÁVEL.
TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA A PARTIR DA SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. DECISÃO REFORMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AI: 50820051820228217000 PANAMBI, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 23/01/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2023)”
(grifei).

Também:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES -
JUROS DE MORA - OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA
- INTELIGÊNCIA DO ART. 407 DO CÓDIGO CIVIL.
Estando pendente a liquidação do montante devido
, é inexigível o pagamento por parte dos devedores e, consequentemente,
não há que se falar em mora e em juros moratórios
.
ASSIM, ENQUANTO NÃO LIQUIDADA A OBRIGAÇÃO, NÃO SE PODE RECONHECER A CONTAGEM DOS JUROS DE MORA
. (TJ-MG - AI: 10000205606064002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)”
(grifei).

Aliás, se a liquidação da sentença define o valor com base no
quantum
já atualizado, como ocorreu com o laudo pericial, que apurou o valor atual do imóvel, também não há falar em incidência de juros de mora antes da intimação para o pagamento da dívida, sob pena de dupla atualização.

“PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. DANO MATERIAL.
LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO DO VALOR DO DANO NA DATA DA SUA ELABORAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. DESCABIMENTO.

1. Não são devidos os juros e a correção monetária desde a data do evento danoso
se a liquidação de sentença dá o valor atualizado da obrigação
.

2.
A soma de
correção monetária e
juros de mora sobre os valores atualizado
s do dano material
resultaria em acréscimo indevido na recomposição do dano específico
; por essa razão,
a atualização deve incidir desde a data da apuração do valor
. 3. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1517992 RJ 2015/0042737-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015)”
(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo, a fim de reconhecer que a incidência dos juros de mora na Liquidação da Sentença se dá a partir da data da intimação para o pagamento da dívida já liquidada
.

É como voto.

(3)

V O T O S V O G A I S

Voto.

E. Câmara:

O Cerne deste Agravo
interposto pela executada
Rosmary Gonçalves da Silva

é saber se é caso de reforma da decisão que julgou procedente a Liquidação de Sentença de Ação de
Cobrança de Honorários Advocatícios nº
13675-17.2014.811.0015
, código nº 213333
, proposta por
Sonia Maria Alves Santos
aqui agravada
em face de
Rosmary Gonçalves da Silva
aqui agravante, a fim de determinar que o início dos juros de mora calculados segundo a Taxa Selic seja da
data da publicação da decisão de liquidação (16/12/2023) ou, então, da data da avalição do imóvel que originou o valor do crédito, qual, seja 18/07/2023, e não da data

da citação (15.6.2015) como ordenou a decisão ora questionada.

De início, importante afastar a alegação posta na contraminuta, de impossibilidade de análise deste Agravo, porquanto cuida de recurso que discute início da incidência dos juros de mora como consectários de condenação, cuja matéria não foi tratada na origem.

A incidência dos juros de mora como consectários das condenações trata de matéria de ordem pública, cuja apreciação pode ser feita em qualquer grau, notadamente se não houver, como não houve, anterior decisão sobre o assunto.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a qu
estão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)”
(grifei).

Cuida-se de liquidação de sentença
,
mantida pelo acórdão da Apelação nº 0013675-17.2014.811.0015 julgada em 13.11.2019
, que
julgou procedente
a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios proposta por
Sonia Maria Alves Santos
aqui agravada em face de
Rosmary Gonçalves da Silva
aqui agravante e
que condenou a requerida ora

recorrente
ao pagamento de 7% sobre o valor do imóvel descrito na matrícula nº 13.644 do CRI de Colider, com área de 2.244,8482ha (
Fazenda Campos Novos, cuja matrícula 13.644 do Cri de Colíder foi transferida para o CRI de Itaúba e obteve a nova matrícula 180 do CRI de Itaúba
)
a ser apurado em liquidação de sentença
, bem como ao pagamento de custas processuais de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A liquidação de sentença iniciou em 16.4.2021 (id. de origem 53620097) e a citação foi feita em 15.6.2015.

Foi feita avaliação do imóvel em
18/07/2023 e o perito concluiu que o valor do imóvel é de R$28.411.536,03(id. 123631164 e 123631172), cujo fragmento se transcreve:

“Realizados todos os procedimentos de cunho avaliatório, conforme descritos no corpo deste Laudo Técnico Pericial, apresenta-se a conclusão que segue:

I.

O imóvel denominado Fazenda Campos Novos, cuja dimensão total é de 2.260,9417 hectares, possui o valor do hectare na importância de R$ 12.566,24 (doze mil e quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

II.

II. Logo, o valor total da Fazenda Campos Novos perfaz a importância de R$ 28.411.536,03 (vinte e oito milhões e quatrocentos e onze mil e quinhentos e trinta e seis reais e três centavos), para a presente data.”.

Importante registrar que a requerida aqui agravante nada manifestou

quanto ao laudo pericial homologado em 5.12.2023 no valor de R$1.988.807,52 equivalente a 7% do imóvel avaliado em R$28.411.536,03 (id. de origem 136240127)
e sua irresignação se prende exclusivamente quanto a data de início

dos juros de mora calculados segundo a Taxa Selic, que a decisão impugnada determinou seja a partir da citação (15.6.2015) e que a agravante pede seja da
data da publicação da decisão que julgou a

liquidação (16/12/2023) ou, então, da data da avalição do imóvel, qual, seja 18/07/2023
.

E conforme a orientação jurisprudencial, os juros de mora em liquidação de sentença somente são devidos após a própria definição da liquidação, porquanto antes da liquidação não há falar em mora.

Neste sentido:

“APELAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
DE PARTILHA DE BENS. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. JUROS DE MORA. Negativa geral: No tocante à impugnação por negativa geral (prerrogativa da Defensoria Pública), não há reparo a se fazer na sentença, que liquidou a meação dos bens móveis da requerente/apelada e condenou o apelante ao pagamento do valor liquidado.
JUROS DE MORA: NÃO HÁ MORA POR OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA
,
PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO
.
POR ISSO, EM CASOS DE SENTENÇA DE PARTILHA ILÍQUIDA, OS JUROS DE MORA, EVENTUALMENTE APLICÁVEIS, SÓ INCIDEM APÓS A PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RS - AC: 70081644981 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 14/08/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020)”
(grifei).

Com igual entendimento:

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PARTILHA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
NÃO HÁ MORA POR OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA, PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO
.
POR ISSO, EM CASOS DE SENTENÇA DE PARTILHA ILÍQUIDA, OS JUROS DE MORA EVENTUALMENTE APLICÁVEIS SÓ INCIDEM APÓS A PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. A correção monetária, para casos de ressarcimento por venda de bem comum, incide a partir do momento em que se deu a alienação, e não apenas desde a data da citação. Precedentes jurisprudenciais. DERAM PARCIAL PROVIMENTO.(Apelação Cível, Nº 70047598685, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 28-06-2012)”
(grifei).

No mesmo norte:

“APELAÇÃO CÍVEL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS DE MORA
.

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO INCIDEM JUROS DE MORA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
,
que torna a obrigação líquida e certa
, bem como correção monetária desde a avaliação dos bens. Apelação parcialmente provida. (TJ-RS - AC: 70077253870 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 20/06/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/06/2018)”
(grifei).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE PARTILHA DE BENS NA UNIÃO ESTÁVEL.
TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA A PARTIR DA SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. DECISÃO REFORMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AI: 50820051820228217000 PANAMBI, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 23/01/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2023)”
(grifei).

Também:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES -
JUROS DE MORA - OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA
- INTELIGÊNCIA DO ART. 407 DO CÓDIGO CIVIL.
Estando pendente a liquidação do montante devido
, é inexigível o pagamento por parte dos devedores e, consequentemente,
não há que se falar em mora e em juros moratórios
.
ASSIM, ENQUANTO NÃO LIQUIDADA A OBRIGAÇÃO, NÃO SE PODE RECONHECER A CONTAGEM DOS JUROS DE MORA
. (TJ-MG - AI: 10000205606064002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)”
(grifei).

Aliás, se a liquidação da sentença define o valor com base no
quantum
já atualizado, como ocorreu com o laudo pericial, que apurou o valor atual do imóvel, também não há falar em incidência de juros de mora antes da intimação para o pagamento da dívida, sob pena de dupla atualização.

“PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. DANO MATERIAL.
LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO DO VALOR DO DANO NA DATA DA SUA ELABORAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. DESCABIMENTO.

1. Não são devidos os juros e a correção monetária desde a data do evento danoso
se a liquidação de sentença dá o valor atualizado da obrigação
.

2.
A soma de
correção monetária e
juros de mora sobre os valores atualizado
s do dano material
resultaria em acréscimo indevido na recomposição do dano específico
; por essa razão,
a atualização deve incidir desde a data da apuração do valor
. 3. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1517992 RJ 2015/0042737-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015)”
(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo, a fim de reconhecer que a incidência dos juros de mora na Liquidação da Sentença se dá a partir da data da intimação para o pagamento da dívida já liquidada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024